Tribunal: STF
Processo: Rcl 47019
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ILICITUDE. FRAUDE. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. ADPF 324 E TEMA 725. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A PRECEDENTES CITADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS.



    1. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar, tendo em vista possuir o acórdão embargado fundamentação suficiente a lhe dar respaldo, não é suficiente a configurar a ocorrência do vício elencado no art. 1.022, I, do CPC.



    2. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal.



    3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    4. Embargos de declaração rejeitados.